Tribunal: TJSP
Processo: 0002060-82.2016.8.26.0616
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Embargos infringentes. Tráfico de drogas. Voto vencido desclassificou a conduta para o crime constante no artigo 28, da Lei 11.343/06. Pleito de prevalência. Impossibilidade. Conduta dirigida ao comércio espúrio devidamente comprovada. Apreensão de 10 porções de cocaína, com peso de 2,2 g, e 3 porções de maconha, com peso de 4,3 g. Local do flagrante ponto conhecido de venda de drogas. Abordagem

Ementa:
Embargos infringentes. Tráfico de drogas. Voto vencido desclassificou a conduta para o crime constante no artigo 28, da Lei 11.343/06. Pleito de prevalência. Impossibilidade. Conduta dirigida ao comércio espúrio devidamente comprovada. Apreensão de 10 porções de cocaína, com peso de 2,2 g, e 3 porções de maconha, com peso de 4,3 g. Local do flagrante ponto conhecido de venda de drogas. Abordagem do acusado se deu após campana realizada por policiais civis, sendo ele identificado como o responsável pela atividade mercantil. Diversidade de drogas. Elementos que atestam, sem dúvidas, a posse de entorpecente para fins comerciais. Voto vencedor escorreito. Embargos rejeitados.